Tribunal: TJES
Processo: 5002667-98.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002667-98.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CELIA LOUZADA DA COSTA

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA INDEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora em ação de revisão e renegociação de descontos. A agravante sustentou (I) não possuir condições financeiras para arcar com as despesas do processo sem comprometer sua subsistência, recebendo R$ 1.955,93 líquidos e com débito mensal de R$ 1.159,13, e (II) que o benefício independe de situação de miserabilidade, bastando a insuficiência de recursos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em verificar se a agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça à luz da presunção relativa de insuficiência financeira prevista no Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A concessão do benefício da gratuidade de justiça exige a demonstração de que a parte não possui condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

O artigo 99, § 3º, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade quanto à alegação de insuficiência financeira apresentada por pessoa natural, o que dispensa, a princípio, prova robusta.

O § 2º do mesmo artigo impõe ao magistrado o dever de oportunizar à parte a comprovação dos pressupostos legais antes de indeferir o pedido, desde que existam elementos nos autos que justifiquem a dúvida sobre a veracidade da alegação.

A decisão agravada não indicou quais elementos dos autos afastariam a presunção de veracidade, tampouco oportunizou à parte a complementação de provas, contrariando o devido processo legal.

Ausentes nos autos elementos concretos que infirmem a declaração de hipossuficiência, impõe-se o deferimento do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A presunção de insuficiência de recursos prevista no art. 99, § 3º, do CPC é relativa, e seu afastamento exige a presença de elementos concretos nos autos.

O juiz deve oportunizar à parte a comprovação da hipossuficiência antes de indeferir o pedido de gratuidade, conforme o art. 99, § 2º, do CPC.

A ausência de elementos nos autos que infirmem a declaração de pobreza impõe o deferimento do benefício.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, §§ 2º e 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002667-98.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: CÉLIA LOUZADA DA COSTA.

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Insurgiu-se a agravante contra respeitável decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por ela nos autos da
“ação de revisão e renegociação de descontos
com base na Lei o superendividamento”
que ajuizou contra o agravado.

Nas razões do recurso sustentou a agravante, em síntese, que 1) “para conseguir suprir suas necessidades básicas, conta com ajuda de familiares, pois suas despesas ultrapassam o valor de seu recebimento liquido de R$ 1.955,93, após o débito da parcela de R$ 1.159,13”; e 2) “a decisão agravada merece ser reformada, pois desconsidera que para a concessão do beneficio da gratuidade de justiça, não é necessário o caráter de miserabilidade do requerente, basta, para tanto, que o mesmo possua insuficiência de recursos para pagar as custas e demais despesas do processo”.

O recurso deve ser provido.

A concessão do benefício da gratuidade de justiça funda-se na real necessidade do postulante em não suportar os encargos financeiros do processo. A insuficiência de recursos, para fins de gratuidade de justiça, não se confunde necessariamente com miserabilidade extrema, mas sim com a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem comprometer o sustento próprio e de sua família.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §3º, preconiza que "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Este dispositivo estabelece uma presunção
juris tantum
, ou seja, relativa, de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte interessada. A finalidade dessa presunção é facilitar o acesso à justiça, dispensando a produção imediata de provas complexas e burocráticas no momento do ajuizamento da demanda ou da interposição do recurso.

O artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil dispõe que "O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos."

Este dispositivo estabelece um verdadeiro poder-dever ao magistrado. Não basta que o juiz duvide da alegada hipossuficiência, é preciso que existam elementos nos autos que afastem a presunção de veracidade da declaração ou que justifiquem a necessidade de uma comprovação mais robusta. Mais importante ainda, a norma impõe que, antes de indeferir, o juiz deve oportunizar à parte a comprovação dos pressupostos. Tal providência garante o contraditório e a ampla defesa, elementos basilares do processo civil, permitindo que o requerente demonstre efetivamente sua situação financeira.

No caso, ao indeferir a gratuidade de justiça, o ilustre magistrado singular não se manifestou sobre quais seriam os elementos nos autos que evidenciam a falta dos pressupostos legais que autorizassem o indeferimento sem a concessão de uma nova oportunidade para comprovação. A mera ausência de documentos adicionais, por si só, sem que houvesse nos autos indícios ou informações que contradissessem a declaração de pobreza, não se mostra suficiente para o indeferimento do benefício.

E compulsando os autos não há elementos que infirmem a declaração de pobreza feita pela agravante.

Posto isso, dou provimento ao recurso para deferir à agravante o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.